Tribunal: STF
Processo: HC 257279
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Fundamentação idônea no caso concreto. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Vitor Ferreira da Silva Oliveira Soares contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 991.027/SP (evento 5).



    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 124-131).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a decretação da prisão preventiva do paciente. Argumenta que os requisitos autorizadores não foram preenchidos, uma vez que não houve a indicação de qualquer particularidade ou especificidade relacionada ao caso concreto, limitando-se a decisão a reproduzir os fundamentos genéricos inerentes ao próprio tipo penal. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que fixadas medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 5):



   “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DESPROVIDO. 



   I. CASO EM EXAME 



   1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme os arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006. 



   2. A prisão preventiva foi decretada em razão da apreensão de 120 eppendorf's de cocaína e 147 pinos de crack, evidenciando a necessidade de encarceramento provisório. 



   3. O tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a decisão de primeiro grau. 



   II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



   4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos que justifiquem a necessidade de sua manutenção, e se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



   III. RAZÕES DE DECIDIR



   5. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos, como a apreensão de grande quantidade de drogas, o que justifica a necessidade de encarceramento provisório para interromper a atuação criminosa. 



   6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. 



   7. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental que pudessem alterar a decisão anterior, que está em conformidade com os precedentes do STF e STJ. 



   IV. DISPOSITIVO E TESE 



   8. Agravo regimental desprovido. 



   Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório. 2. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. 3. A ausência de novos argumentos no agravo regimental justifica a manutenção da decisão anterior.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã homologou a prisão em flagrante do Paciente e, com base nos artigos 310, II e 312 e ss. do Código de Processo Penal, converteu, oportunamente, em prisão preventiva (evento 2, fl. 124-131).



    Impetrado habeas corpus, o Tribunal local denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do paciente, ao consignar que o fundamento adotado pelo magistrado de primeiro grau - para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal - constitui motivação idônea e suficiente para justificar a necessidade da custódia cautelar. Extraio da referida decisão:



    “(...)



    Logo, pela simples leitura da decisão proferida, parece-me que a custódia cautelar do paciente se encontra devidamente justificada, pois presentes o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis", este sob a perspectiva da garantia da ordem pública, paciente que foi preso pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o narcotráfico, espécies de crimes que vêm intranquilizando a sociedade, gerando clamor público, estando o Estado de São Paulo infestado, em ordem crescente, de crimes desta natureza, que trazem insegurança social e ceifam inúmeras famílias (aqui, foram apreendidas 120 porções de "cocaína" e 147 pinos de "crack", além de R$ 141,00, em notas fracionadas cf. auto de exibição e apreensão a fls. 31/32), motivos estes que sem sombra de dúvida são mais do que suficientes para a manutenção da sua custódia cautelar e impedem, "ipso facto", a escolha por medidas cautelares diversas da prisão. Inteligência do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal: "A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada".



    (...)



    De outro vértice, nada interessa eventual primariedade, residência certa ou emprego fixo do paciente, que são irrelevantes e não constituem razão suficiente para a revogação da sua prisão preventiva. Aliás, segundo já decidiu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    (...)”



    Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:



    “(...)



    A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão objurgado, permitem a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidencia a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerado a quantidade de entorpecentes apreendidos - 120 (cento e vinte) eppendorf's de cocaína, de 147 (cento e quarenta e sete) pinos de crack - fl. 175.



    (...)



    Por fim, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.



    (...)”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    De outro lado, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente